Tribunal: TJDFT
Processo: 0018058-22.2013.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Estupro de vulnerável. Crime do art. 232 do ECA. Causa de aumento. Agravante. Palavra das vítimas. Princípio da consunção.
1 – Não há cerceamento de defesa por falta provas que a defesa só requereu na apelação, sobretudo se as provas pretendidas em nada iriam alterar a conclusão a que chegou o julgador, que se valeu de farto conjunto probatório para a condenação.
2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerentes com o depoimento de testemunhas.
3 – O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima – tocar as partes íntimas dela com a mão e o pênis.
4 -- Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP se o réu era companheiro da avó da vítima.
5 - Comete o crime do art. 232 do ECA, com a agravante do art. 62, II, “f”, do CP, o agente - companheiro da avó da vítima - que, aproveitando-se da autoridade que tinha sobre a vítima, passa a mão nas pernas dela, submetendo-a a situação constrangedora e vexatória.
5 - Não há consunção entre o crime de estupro de vulnerável e o do art. 232 do ECA, cometidos contra vítimas diversas.
6 – Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas - detenção e reclusão –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.
7 - Apelação provida em parte.